Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704848-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE, JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALE e JANETH M. NAOUM DO VALLE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirmam que houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Argumentam que a matéria foi prequestionada. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questão de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016